Tribunal: TJDFT
Processo: 0702237-63.2025.8.07.0019
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE. PLANO FIDELIDADE DE TELEFONIA E INTERNET. MANIFESTAÇÃO PRÉVIA PELO CANCELAMENTO DO SERVIÇO DESCONSIDERADA. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. MULTA CONTRATUAL INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Narrou o autor que em 15/01/2025 tentou cancelar o contrato de telefonia e internet celebrado com a requerida em 6/2/2023, com fidelidade de 24 meses, mas foi orientado a retornar o contato em 6/2/2025, para evitar a cobrança de multa. Relatou que, em 8/2/2025, tentou novo contato, mas não obteve sucesso por ser final de semana e, em 13/2/2025, foi informado pela ré que o contrato havia sido renovado automaticamente em 7/2/2025, e para o cancelamento deveria pagar multa de R$1.200,00.
2. É lícita a cláusula de fidelização em contrato de prestação de serviços telefônicos para prefixação de perdas e danos, haja vista os benefícios concedidos aos assinantes que optam pelo pacto de fidelidade e a necessidade de prazo mínimo para a recuperação do investimento. Precedentes do STJ: REsp n. 1.362.084/RJ, Re. Min. Luis Felipe Salomão.
3. A despeito disso, se 10 dias antes do fim do prazo de fidelidade de 24 meses o consumidor manifesta desinteresse pela renovação do contrato e a empresa não anota essa informação em seu sistema para evitar a renovação automática, caracteriza-se uma falha na prestação do serviço.
4. Além disso, caba observar que, ao optar por rescindir o contrato após o transcurso do primeiro período de 24 meses, durante o qual vigorou a cláusula de fidelização, o consumidor não é obrigado a pagar a multa, pois a renovação automática do contrato não enseja a extensão do prazo de vinculação. (Acórdão 1936903, 0725095-56.2023.8.07.0020, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/10/2024, publicado no DJe: 18/11/2024.)
5. A deficiência na prestação do serviço justifica a resolução do contrato e a não incidência da multa contratual estabelecida para a quebra de fidelização.
6. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.
7. Recorrente condenado a pagar as custas processuais. Sem honorários advocatícios, diante da ausência de contrarrazões.